Tribunal: TJMT
Processo: 1010133-75.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1010133-75.2023.8.11.0041
APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
E M E N T A
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO - EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – VÁRIOS SEGURADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA (RAIOS) – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – COM RELAÇÃO AOS DEMAIS SEGURADOS - LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS, SUPERFICIAIS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
Constatado dos autos que os danos sofridos por dois segurados, se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, a improcedência dos pedidos se impõe.
Com relação aos demais segurados, em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária, porquanto os laudos são genéricos, unilaterais e atestados por técnico sem qualificação profissional.
Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, inexiste dever de indenizar.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010133-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS –
P
RELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO -
EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – VÁRIOS SEGURADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA (RAIOS) – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – COM RELAÇÃO AOS DEMAIS SEGURADOS - LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS, SUPERFICIAIS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Constatado dos autos que os danos sofridos por dois segurados
, se
deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, a improcedência dos pedidos se impõe.

Com relação aos demais segurados, em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionári
a
,
porquanto os laudos são genéricos, unilaterais e atestados por técnico sem qualificação profissional
.

Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, inexiste dever de indenizar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1010133-75.2023.8.11.0041

APELANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
, lançada nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios e periciais, fixados em 20%
(vinte por cento), nos termos do art. 85 § 2o do CPC.

Inconformada, a apelante alega em suas razões
que não foi apresentado os relatórios exigidos pela regulação da ANEEL para fins de comprovação da regularidade dos serviços
, ademais, é “
cediço, os documentos para comprovar a ausência de responsabilidade da concessionária devem obedecer aos parâmetros fixados pela ANEEL no Item 6 do Módulo 09 do Prodist
” (sic)
.

Destaca que na ausência dos relatórios exigidos pela ANEEL, deve-se presumir que houve perturbação na rede elétrica.

Assevera que “
a recorrida não se desincumbiu de seu ônus, pois não produziu qualquer prova capaz de desconstituir o direito perseguido pela autora”, ou seja, cabe a recorrida comprovar que não houve oscilação ou excesso de tensão em sua rede elétrica que danificasse os aparelhos elétricos dos segurados”
(sic)
.

Diz que “
todos os documentos comprobatórios dos danos foram carreados aos autos, permitindo a parte adversa o exercício do contraditório”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma integral da sentença, a fim de que seja ressarcida dos valores despendidos aos segurados, invertendo-se o ônus sucumbencial (Id. 259772230).

Em contrarrazões, a recorrida aponta a preliminar de inadmissibilidade do recurso, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso; no mérito, diz que é imprescindível que a recorrente comprove que o mencionado dano ocorreu por falha da distribuidora de forma clara, por profissional habilitado, pois da forma como foi feito, prejudica a ampla defesa da distribuidora, assim, pugna pelo desprovimento do recurso (Id 259772233).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 2606821.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, passo a apreciar a preliminar contrarrecursal suscitada pela parte recorrida.

O banco apelado arguiu em contrarrazões a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que o autor insurge-se sobre a existência de cobranças de valores descontados indevidamente de seus proventos a título de cartão de crédito, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Logo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito,
cinge-se dos autos que
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
ajuizou esta ação regressiva
de ressarcimento de indenização em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que
realizou pagamento aos segurados Clóvis Adilio Veber o valor de R$1.479,99 (mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos), a segurada Scheilamar Fae o valor de R$1.874,98 (mil, oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e oito reais), a segurada Ivani de Fatima Coracini Lima o valor de R$2.038,93 (dois mil, trinta e oito reais e noventa e três centavos), ao segurado Roberson Gulgielmim o valor de R$2.140,00 (dois mil, cento e quarenta reais), ao segurado Laercio dos Santos o valor de R$1.641,06 (mil, seiscentos e quarenta e um reais e seis centavos), ao segurado Adriano Luiz Fiuto valor de R$2.128,00 (dois mil, cento e vinte e oito reais), ao segurado Alexandro Gutjahr dos Santoso valor de R$ 2.084,00 (dois mil e oitenta e quatro reais) e a segurada Lonara Oliveira Ribeiro o valor de R$ 5.579,84 (cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), relacionado aos contratos de seguro, representados pelas apólices de números 3355033732114, 3355033817914, 128000251414, 3355038802514, 4111000833114, 4883000220014, 3355045738314, 3355057491814 se obrigando a indenizar os segurados pelos danos causados aos seus equipamentos.

Aduz que nos
dias 27/01/2020, 16/02/2020, 02/04/2020, 15/04/2020, 20/11/2020, 21/12/2022, 07/05/2021 e 09/11/2022, respectivamente, houve oscilação de energia na região, pois o fornecimento de energia elétrica sofre constantes
interrupções e falhas, dando azo a múltiplos pedidos de indenização.

Em defesa a parte requerida Energisa aduz não ter constatado qualquer registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado as Unidades Consumidoras, bem como não foram registradas ocorrências na rede de distribuição que atende aos consumidores, dessa forma não há que se falar em condenação da requerida.

Assevera que inexiste prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, capaz de responsabilizar a ré ao ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora.

Sobreveio, então, sentença em que o juízo julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios e periciais, fixados em 20%
(vinte por cento), nos termos do art. 85 § 2o do CPC, cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
, sendo esta última o que se verifica dos autos com relação a alguns segurados.

Digo isso porque, analisando detidamente os relatórios de sinistros que acompanham a exordial, deles é possível averiguar que
em relação ao segurado CLÓVIS ADILIO VEBER
, os laudos técnicos anexados no Id.259772179 – pág. 19 apontam como causa provável do dano uma ocorrência de
oscilação da energia
; quanto ao segurado

SCHEILAMAR
FAE
(Id. 259772180 – pág. 24), há a menção como a causa que gerou o dano reclamado
“
descarga atmosférica
seguida de uma oscilação de energia elétrica”
(sic);

quanto a segurada
IVANI DE FATIMA CORACINI LIMA
(Id 259772181 – pág. 14), foi expressamente consignado que
“Foi constatado queima total do equipamento devido uma
descarga atmosférica
”
(sic); quanto a segurado
ROBERSON GULGIELMIM
(Id 259772182 – pág. 20 a 25), a conclusão é de
“(...) foi constatado que devido
oscilações e queda de energia
”
(sic); quanto ao segurado

LAERCIO DOS SANTOS
(Id 259772183 – pág. 23), tem o laudo a seguinte conclusão:
Foi constatado que devido a
descargas elétricas
,

danificou os objetos, não sendo possível o conserto
;

o Segurado

ADRIANO LUIZ FIUT
(Id 259772184 – pág. 23 a 25), a conclusão é de
“(...)os defeitos foram causados pela
variação e/ou quedas
frequentes ocasionais da energia interna da residência do cliente;
o Segurado

ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS
(Id 259772185 – pág. 16), a conclusão é de
“(...) defeitos provocados por
oscilação
de energia,
e por fim, quanto a segurada
LONARA OLIVEIRA RIBEIRO
(Id 259772186 – págs. 26 a 28), embora conste equipamentos diversos, a causa dos danos é oriunda de
instabilidade enérgica
.

Dessa forma, diante dos elementos de prova acostados aos autos, conclui-se que as consequências das descargas atmosféricas não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual a sentença de improcedência merece ser mantida.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR FORTES CHUVAS – RAIOS – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – RESPONSABILIDADE AFASTADA
– ART 14, § 3o DO CDC – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Havendo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, resta afastada a reponsabilidade da concessionária de serviço público em indenizar à seguradora, nos termos do art. 14, § 3o do CDC
.”
(N.U 1016055-05.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA –SEGURADORA E CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – DESCARGA ATMOSFÉRICA – EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– RECURSO PROVIDO.

Ante a demonstração de que os danos sofridos pelo segurado decorreram de descargas atmosféricas (queda de raio), fenômeno da natureza que constitui força maior, causa excludente de responsabilidade, a improcedência da pretensão inicial é medida que se impõe
.”
(N.U 1041791-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

“
AÇÃO REGRESSIVA
– SEGURADORA SUB-ROGADA –
QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS
– INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –
DANOS OCASIONADOS POR QUEDA DE RAIO - NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Efetuado o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Ante o rompimento do nexo de causalidade, uma vez que demonstrado que os danos decorrem das fortes chuvas, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação regressiva
.”
(N.U 1027072-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Com relação aos demais
segurados
CLÓVIS ADILIO VEBER
,
ROBERSON GULGIELMIM, LAERCIO DOS SANTOS, ADRIANO LUIZ FIUT, ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS

E

LONARA OLIVEIRA RIBEIRO
, infere-se dos autos e provas acostadas
nos ids.

259772179, 259772182, 259772184, 259772185 e
259772186
, que os laudos concluíram respectivamente que:

- “
causa provável do dano uma ocorrência de oscilação da energia”;

- “foi constatado que devido oscilações e queda de energia”;

- “Foi constatado que devido a descargas elétricas”;

- “a conclusão é de que os defeitos foram causados pela variação e/ou quedas frequentes ocasionais da energia interna da residência do cliente”;

- “a conclusão é de os defeitos foram provocados por oscilação de energia”; e

- “a causa dos danos é oriunda de instabilidade enérgica”.

Assim, pela leitura dos laudos, verifica-se que foi elaborado de forma superficial, não foram conclusivos em definir quanto às origens dos danos, apenas informam a existência deles, suas possíveis origens e orçamentos bem como, não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos.

Dessa forma, os laudos apresentados não são suficientes para garantir a relação dos danos com a prestação de serviços por parte da concessionária.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“AÇÃO REGRESSIVA– SEGURADORA SUB-ROGADA – ALEGAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA –
LAUDO ARROLADO DESPROVIDO DE INDICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Apresentados laudos desprovidos da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados, estes são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos, merecendo reforma a sentença.”
(N.U 1033948-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS –
LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL
–
LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.

O laudo técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem qualificação profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida.”
(N.U 1013984-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

Assim, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa apelada, nos termos do art. 373, I, CPC, de rigor a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Deixo de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC/15), porquanto já no percentual máximo previsto em lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025